Tribunal: TJDFT
Processo: 0001296-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0001296-32.2016.8.07.0000 IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA em id 9856196, p. 1/5 tendo em vista os acórdãos reproduzidos na referida id, p. 34/63 (mandado de segurança e posteriores embargos de declaração). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação em id 9856219, p. 3/5, alegando excesso de execução, apontando o valor considerado devido ao requerente, que em seguida se manifestou no sentido de se contrapor ao alegado e pedir a expedição de precatório referente ao valor incontroverso (id 9856229, p. 2/6). Houve manifestação técnica da Contadoria Judicial (id 9856237, p. 2/3), sobre a qual falaram as partes (id’s 9856245 e 9856251). Novamente intimadas, apenas o DISTRITO FEDERAL peticionou (id 13829891), para salientar a necessidade de trânsito em julgado do título judicial para expedição de precatório relativo ao valor incontroverso em favor do exequente, nos termos do art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese à argumentação do Ente Estatal, entendo que, no caso, há que incidir a regra disposta no art. 535, §4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, dede logo, objeto de cumprimento”. É que, a rigor, a impugnação apresentada pelo Distrito Federal limitou-se à alegação de excesso de execução, de tal maneira que não se haveria de aguardar o trânsito em julgado para promover-se, desde logo, o pagamento do valor admitido pelo próprio Ente Estatal como devido ao requerente, sem que tal traduza violação ao texto constitucional do art. 100, §8o. Nesse sentido, o egrégio Conselho Especial desta Casa já se pronunciou: “A regra processual prevista no § 4o do art. 535 do CPC não contraria a norma processual inserta no § 8o do art. 100 da CF, à medida que esta tem por escopo impedir que um mesmo credor utilize dos dois sistemas de pagamento - precatório e RPV - para a satisfação do seu crédito” (Acórdão 1092454, 20160020398327EXE, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/4/2018, publicado no DJE: 2/5/2018. Pág.: 16/18). Diante do exposto, DETERMINO a expedição de precatório em favor do impetrante/requerente no valor reconhecido por incontroverso, conforme documento de id 9856251, devidamente atualizado até a data da efetiva expedição. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos à Relatoria para prosseguimento. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator